Tribunal: TJDFT
Processo: 0701148-62.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. BRAQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA POSICIONAIS SEVERAS. CLÁUSULA CONTRATUAL DE ADESÃO QUE NEGA A COBERTURA MÉDICA. DESCONSIDERADA. AGRAVO PROVIDO.
1. Em contrato de plano de saúde, constatado que o menor foi diagnosticado como portador de braquicefalia e plagiocefalia posicionais severas, e o relatório médico indica procedimento urgente para não piorar a situação, deve-se desconsiderar cláusula contratual de adesão que negue a cobertura médica, e autorizar a terapêutica para evitar graves riscos de saúde que podem advir, sem embargo de que a matéria meritória venha a ser apreciada no processo principal, cabendo ao magistrado a análise dos fatos, dos documentos e da lei aplicável.
2. Agravo provido.